Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 55706582), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Declaro a nulidade do negócio jurídico a envolver a autora e a entidade requerida limitado aos fatos objetos deste processo (crédito em favor da parte autora no valor de R$ 16.754,03). Deverá a postulante devolver o aludido numerário à entidade requerida BANCO PAN S/A no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, pena de incorrer nas penalidades da lei (enriquecimento sem causa - art. 884 do CC). Deve a entidade financeira requerida abster-se de lançar os descontos atinentes ao indesejado negócio jurídico (empréstimo consignado) no contracheque da autora, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, pena de ser compelida à devolução em dobro para cada lançamento indevido. Por fim, deve a requerida devolver todas as parcelas que foram indevidamente lançadas nos comprovantes de rendimentos da autora acrescidas de juros legais e correção monetária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, pena de conversão desta obrigação de fazer em perdas e danos. Resolvo o mérito a teor do art. 487, inciso I do CPC" (ID 54961917).
3. Em suas razões recursais a autora alega que não realizou o empréstimo consignado, e que a situação narrada violou atributos de sua personalidade, restringindo sua capacidade financeira. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões a ré sustenta que o contrato é válido, inexiste indicativo de fraude e não foi comprovado o dano suportado. Requer a manutenção da sentença.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo as provas produzidas, a autora contratou empréstimo consignado acreditando que contratava serviço vinculado ao cartão de crédito. Com efeito, a autora é idosa, não recebeu informações sobre o valor do empréstimo, número de parcelas e respectivos valores (ID 54961837 - Pág. 2). Ademais, a autora não utilizou o crédito depositado em sua conta (ID 54961838), corroborando o argumento de que não desejava contrair empréstimo financeiro.
7. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
8. Nesse contexto, configura-se que o dever de informação não foi cumprido pela instituição financeira, daí emergindo repercussão anormal à autora, violando a sua dignidade e legitimando o direito à reparação do dano moral. Com efeito, a autora sofreu restrição patrimonial desde maio de 2023, quando foi privada de 35% de seu benefício previdenciário (ID 54961922 - Pág. 5), suportando os custos de empréstimo que não desejava contrair, em prejuízo de sua subsistência e de sua família.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o valor em R$2.000,00 (dois mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, acrescido de juros legais de 1% desde março de 2023 (data do evento danoso), nos termos das Súmulas 362 e 54, do STJ.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.